Tribunal: STJ
Processo: 5045669-79.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687860 - SC (2024
/0250248-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : LUIS BATSCHAUER - ESPÓLIO
REPR. POR
: LOUIS BATSCHAUER - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUIS ROBERTO AHRENS - PR032047
MARLISE LUCIANE FANTIN AHRENS - PR082045
LETÍCIA ANDRESSA NUNES FERRARI - PR093203
EMBARGADO
: PONTTO PARTICIPACOES LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: ADA CECÍLIA WEISS SILVESTRE - SC012725
ROSANA APARECIDA HORST BEULKE - SC026809B
ANNA PAULA DA SILVA - SC055294
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: OLIVEIRA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
INTERES.
: MOORE METRI AUDITORES S/S
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: BANCO BRADESCO S.A.
INTERES.
: LUIZ WILLIBALDO JUNG
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que que
desproveu, com base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Documento eletrônico VDA48628365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: f1f15f56-5b88-4f33-907a-87a9a65e8eff

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
2.082.807/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgados em
; STJ, EDcl no AREsp n. 476.152/PR,
10/10/2022
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
;
22/4/2014
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg
no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
24/06/2025
30/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA48628365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: f1f15f56-5b88-4f33-907a-87a9a65e8eff

Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48628365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: f1f15f56-5b88-4f33-907a-87a9a65e8eff

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687860 - SC (2024
/0250248-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : LUIS BATSCHAUER - ESPÓLIO
REPR. POR
: LOUIS BATSCHAUER - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUIS ROBERTO AHRENS - PR032047
MARLISE LUCIANE FANTIN AHRENS - PR082045
LETÍCIA ANDRESSA NUNES FERRARI - PR093203
EMBARGADO
: PONTTO PARTICIPACOES LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: ADA CECÍLIA WEISS SILVESTRE - SC012725
ROSANA APARECIDA HORST BEULKE - SC026809B
ANNA PAULA DA SILVA - SC055294
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: OLIVEIRA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
INTERES.
: MOORE METRI AUDITORES S/S
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: BANCO BRADESCO S.A.
INTERES.
: LUIZ WILLIBALDO JUNG
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que que
desproveu, com base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Documento eletrônico VDA47719869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:13
Código de Controle do Documento: 18b1ee51-a8e3-4140-a59f-6e04a1011b57

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
2.082.807/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgados em
; STJ, EDcl no AREsp n. 476.152/PR,
10/10/2022
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
;
22/4/2014
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg
no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020

RELATÓRIO
LUIS BATSCHAUER opõe embargos de declaração ao acórdão assim
ementado (fls. 424-425):

Documento eletrônico VDA47719869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:13
Código de Controle do Documento: 18b1ee51-a8e3-4140-a59f-6e04a1011b57

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao
caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ,
alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
5. O agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 83 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal
de
Justiça,
colacionando-se
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela
utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ".

Em suas razões, a parte embargante alega omissões na decisão,
especialmente quanto à aplicação dos art. 142, § 3o, da Lei de Recuperação e
Falência, e 891, parágrafo único, e 805 do CPC.
Sustenta que a decisão não considerou adequadamente a questão do
preço vil na arrematação de imóvel e a necessidade de execução pelo modo menos
gravoso para o executado.
Documento eletrônico VDA47719869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:13
Código de Controle do Documento: 18b1ee51-a8e3-4140-a59f-6e04a1011b57

Requer o recebimento dos embargos para que seja esclarecido o ponto
acima suscitado e, em consequência, seja modificado o acórdão.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 453-456.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento em ação de autofalência, no
qual busca a revisão da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao edital
de leilão do imóvel.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, os embargos de declaração
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua
insatisfação com o resultado do julgamento, apresentando questões relativas ao
mérito do recurso especial que nem sequer foram analisadas, na medida em que do
agravo em recurso especial não se conheceu.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 429-430, destaquei):

A irresignação não reúne condições de prosperar.
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: ausência de violação
dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC; incidência da Súmula n. 7 do STJ, tendo em
vista a impossibilidade de análise pelo STJ da suposta violação do art. 142, § 2o-A,
V, da Lei n. 11.101/2005, pois necessária a análise do acervo fático-probatório; e
aplicação das Súmulas n. 83 e 211 do STJ e 282 e 283 do STF.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do
Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ e 283
do STF.
Conforme exposto na decisão de fls. 357-358, a parte agravante não contestou
adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada, na medida em que
a argumentação constante do agravo em recurso especial não constitui impugnação
Documento eletrônico VDA47719869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:13
Código de Controle do Documento: 18b1ee51-a8e3-4140-a59f-6e04a1011b57

específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, pois, segundo o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, é necessária a efetiva demonstração de que o julgado
apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi
superado pela jurisprudência desta Corte, colacionando-se precedentes
contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria
versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o
que não foi feito pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
23/6/2022
2/8/2022
1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR, relatora
28/10/2019
30/10/2019
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2022
.
26/9/2022
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente
os fundamentos da decisão recorrida.
todos
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
Confiram-se os seguintes precedentes:
motivada, o que não ocorreu na espécie.
AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 2.053.156
26/9/2022
30/9/2022
/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
15/8/2022
.
17/8/2022

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso
especial, de todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
Nos embargos de declaração, a parte restringe-se a tecer considerações a
respeito do mérito do recurso especial.
Ora, não tendo o recurso especial logrado êxito em ultrapassar nem
sequer o juízo de admissibilidade, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
apreciar a matéria nele debatida, hipótese que não caracteriza omissão passível de
correção pela via dos declaratórios.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE
Documento eletrônico VDA47719869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:13
Código de Controle do Documento: 18b1ee51-a8e3-4140-a59f-6e04a1011b57

CABIMENTO. OMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DE TEMA EM REPETITIVO.
DESNECESSIDADE DIANTE DE RECURSO INADMISSÍVEL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Da análise do agravo de fls. 23/243 (e-STJ), verifica-se que a agravante não
impugnou os fundamentos da decisão agravada relativos à ausência de
prequestionamento e Súmula 83/STJ, de modo que o agravo em recurso especial não
mereceu conhecimento, haja vista a incidência do inciso V do art. 21-E do RISTJ.
2. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que "não tendo o
recurso ultrapassado o juízo de admissibilidade, não pode a matéria de mérito ser
objeto de exame, mesmo que a controvérsia seja objeto de Recurso Repetitivo (STJ,
AgInt no REsp n. 1.814.371/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de
).
11/09/2020
3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos. (EDcl no
AgInt no AREsp n. 2.082.807/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgados em
, DJe de
, destaquei.)
10/10/2022
17/10/2022
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INVIÁVEL OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 E
INCISOS DO CPC. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU O JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno em face do nítido
caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade
recursal e da economia processual.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua
interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Quando a análise recursal nem sequer ultrapassa o juízo de conhecimento,
não há que se falar em omissão do julgado quanto à apreciação de questões
meritórias. Precedentes.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega
provimento. (EDcl no AREsp n. 476.152/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgados em
, DJe de
, destaquei.)
22/4/2014
19/5/2014

Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
Documento eletrônico VDA47719869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:13
Código de Controle do Documento: 18b1ee51-a8e3-4140-a59f-6e04a1011b57

A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:13
Código de Controle do Documento: 18b1ee51-a8e3-4140-a59f-6e04a1011b57

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.687.860 / SC
Número Registro: 2024/0250248-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03031988220188240038 3031988220188240038 50456697920228240000
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIS BATSCHAUER - ESPÓLIO
REPR. POR
: LOUIS BATSCHAUER - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : LUIS ROBERTO AHRENS - PR032047
MARLISE LUCIANE FANTIN AHRENS - PR082045
LETÍCIA ANDRESSA NUNES FERRARI - PR093203
AGRAVADO
: PONTTO PARTICIPACOES LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS : ADA CECÍLIA WEISS SILVESTRE - SC012725
ROSANA APARECIDA HORST BEULKE - SC026809B
ANNA PAULA DA SILVA - SC055294
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: OLIVEIRA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
INTERES.
: MOORE METRI AUDITORES S/S
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: BANCO BRADESCO S.A.
INTERES.
: LUIZ WILLIBALDO JUNG
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
AUTOFALÊNCIA
Documento eletrônico VDA48604805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: ed3b0495-49fb-4653-8917-d8acf2d0c625

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIS BATSCHAUER - ESPÓLIO
REPR. POR
: LOUIS BATSCHAUER - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUIS ROBERTO AHRENS - PR032047
MARLISE LUCIANE FANTIN AHRENS - PR082045
LETÍCIA ANDRESSA NUNES FERRARI - PR093203
EMBARGADO : PONTTO PARTICIPACOES LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: ADA CECÍLIA WEISS SILVESTRE - SC012725
ROSANA APARECIDA HORST BEULKE - SC026809B
ANNA PAULA DA SILVA - SC055294
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: OLIVEIRA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
INTERES.
: MOORE METRI AUDITORES S/S
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: BANCO BRADESCO S.A.
INTERES.
: LUIZ WILLIBALDO JUNG
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/06/2025
30/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: ed3b0495-49fb-4653-8917-d8acf2d0c625